Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA UBER. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. CADASTRAMENTO DE MOTORISTAS MEDIANTE EXIGÊNCIAS. CADEIA DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos, na qual extinguiu-se o processo sem resolução de mérito em relação à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, por ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a legitimidade passiva da empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito causado por motorista cadastrado na plataforma durante realização de serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa UBER, prestadora de serviços de transporte privado de passageiros mediante aplicativo, insere-se na cadeia de consumo ao auferir proveito econômico nas transações, conforme estabelecem os arts. 3o, § 2o; 7o, parágrafo único; 14; e 25, §1o, todos do CDC.
4. O recorrente, embora não fosse passageiro no momento do acidente, enquadra-se como consumidor por equiparação ("bystander"), nos termos do art. 17 do CDC, por ter sido vitimado em decorrência da falha na prestação do serviço.
5. A empresa recorrida autoriza os motoristas a prestarem o serviço somente após análise e adesão a um contrato de parceria, exercendo controle sobre a atividade desenvolvida, restando afastada a alegação de ser mera intermediadora tecnológica.
6. Precedente desta Corte: “(...) 1. A empresa UBER tem responsabilidade solidária com o motorista pelo acidente de trânsito, pois participa, de forma determinante, da cadeia de consumo (arts. 14, c/c o 7o, parágrafo único, do CDC) (...).” (Acórdão 1438006, 0703552-36.2019.8.07.0020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 28/07/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A empresa UBER possui legitimidade passiva para responder por danos causados a terceiros em acidente de trânsito envolvendo motorista cadastrado em sua plataforma durante prestação de serviço, por ser integrante da cadeia de consumo e auferir proveito econômico da atividade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o; 7o, parágrafo único; 14; 17; e 25, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951198, 0710025-07.2024.8.07.0006, Primeira Turma Recursal; TJDFT, Acórdão 1438006, 0703552-36.2019.8.07.0020, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1359465, 0754826-17.2020.8.07.0016, Terceira Turma Recursal.